Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIOS EXTERNOS NEGADOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INSCRIÇÃO EM GRUPOS DE VALORIZAÇÃO DA VIDA. PARTICIPAÇAO EM GRUPO PSICOEDUCATIVO. IMPLEMENTAÇÃO PARCIAL DAS RECOMENDAÇÕES. DEMORA ESTATAL. NÃO PODE PREJUDICAR O APENADO.
I - Embora as conclusões e recomendações constantes do laudo de exame criminológico se consubstanciem em elementos relevantes na análise do preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão de benefícios externos, sua observância não é obrigatória e tampouco vincula o Magistrado.
II - A ausência de inscrição do sentenciado em grupo específico de valorização da vida, objeto de recomendação em exame criminológico, não configura óbice para a concessão de benefícios externos se verificada a mora estatal em providenciar o atendimento de tal sugestão e, além disso, o apenado participou de Grupo Psicoeducativo, no qual foram abordadas questões relacionadas a tal temática.
III - A concessão de benefícios externos não pode ficar condicionada à implementação de exigências não previstas em lei, quando os requisitos temporal e subjetivo para sua concessão foram devidamente cumpridos.
IV - Recurso conhecido e provido.